Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO SOFRIDO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. PERÍODO DE FOLGA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA PRATICADA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES OU SOB O PRETEXTO DE EXERCÊ-LA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PRATICADO EM CIRCUNSTÂNCIAS LIGADAS À VIDA PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER ESTATAL QUE PUDESSE EVITAR O DANO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. PROVIMENTO.

1. O art. 37, § 6, da Constituição Federal-CF prevê que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2. Entre os pressupostos para configurar o dever de indenizar, destaque-se o nexo causal entre a conduta - ação e omissão - e o dano. Em que pesem divergências doutrinárias quanto às teorias do nexo de causalidade, o ordenamento jurídico brasileiro adotou, ainda que de modo singelo, a teoria da causalidade direta e imediata (art. 403, do Código Civil), a qual considera como causa jurídica somente o evento que se vincula diretamente ao dano.

3. O nexo causal é o liame entre o dano e o agente causador ou o que deveria evitá-lo. Se o fato ocorreu e o poder público foi a causa do problema ou tinha o dever de impedi-lo, está presente o nexo causal.

4. O Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A expressão “nessa qualidade” impõe uma condição para a responsabilização do Estado: que os agentes públicos estejam no exercício de suas funções ou sob o pretexto de exercê-las (art. 37, § 6°, da CF)

5. Na hipótese, é incontroverso que o autor do crime (policial militar) utilizou-se da arma da corporação para cometer o homicídio. Todavia, o acervo probatório demonstra que: 1) o policial militar estava de folga; 2) o policial militar e a vítima eram amigos, passaram a noite juntos e consumiram bastante bebida alcoólica em diferentes estabelecimentos; e 3) o crime foi motivado pela recusa da vítima em continuar a beber na companhia do policial. O agente público, portanto, não agiu na qualidade de policial, mas em circunstâncias exclusivamente ligadas à sua vida pessoal.

6. Não há prova de qualquer omissão estatal relacionada a um dever que, caso observado, poderia evitar o resultado (homicídio). Inexistem elementos que demonstrem que o Estado se omitiu quanto ao dever de recolher a arma de fogo ou o descumprimento de outro dever estatal que pudesse evitar o fato danoso.

7. Não comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado pela autora/apelada e a atuação do Estado, não há que se falar em dever de indenizar. A reforma da sentença é medida que se impõe

8. Recurso conhecido e provido.